Tribunal: TJSP
Processo: 1500404-50.2022.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação criminal. Uso de documento falso (artigo 304, c. c. artigo 297, ambos do Código Penal). Recurso defensivo.
Preliminar. Questionamento acerca da atuação da Guarda Civil Municipal. Ação legitimada pelo artigo 301, caput, do Código de Processo Penal, e pela Lei no 13.022/14. Fundada conjectura a emprestar justa causa para a abordagem dos agentes. Situação flagrancial. Ilicitude não

Ementa:
Apelação criminal. Uso de documento falso (artigo 304, c. c. artigo 297, ambos do Código Penal). Recurso defensivo.
Preliminar. Questionamento acerca da atuação da Guarda Civil Municipal. Ação legitimada pelo artigo 301, caput, do Código de Processo Penal, e pela Lei no 13.022/14. Fundada conjectura a emprestar justa causa para a abordagem dos agentes. Situação flagrancial. Ilicitude não caracterizada. Preliminar afastada.
Mérito. Pleito absolutório a pretexto de atipicidade da conduta. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Esclarecimentos dos guardas civis municipais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos. Falsidade da Carteira Nacional de Habilitação comprovada pela prova pericial produzida. Acusado que fez efetivo uso do documento falso, apresentando-o aos agentes estatais. Dolo demonstrado. Alegação de crime impossível. Descabimento. Falsificação grosseira não caracterizada. Condenação mantida.
Pena e regime de cumprimento. Pena-base adequadamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal. Apelante portador de maus antecedentes. Regime fechado para cumprimento da pena corporal corretamente fixado. Acusado reincidente e portador de maus antecedentes.
Recurso desprovido.